Tribunal: TJES
Processo: 0005351-91.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005351-91.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALCILENE VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: HILSON SENNA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO PARA RESIDIR. MERA DETENÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A
minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade;

2.
A proteção possessória exige demonstração da posse, da ocorrência de esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC);

3. “
Consoante
dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022);

4. Configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após o período em que foi permitida a utilização, sobretudo quando exerce a mera detenção do bem, devendo o apelado ser reintegrado na posse do imóvel;

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005351-91.2020.8.08.0021

Apelante:

Talcilene Vieira dos Santos

Apelado:

Hilson Senna do Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Talcilene Vieira dos Santos contra a sentença (fls. 349 a 354) proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Hilson Senna dos Santos julgou procedente o pedido possessório autoral e confirmou a liminar outrora deferida. Por fim, condenou a apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Em suas razões recursais (fls. 356 a 378), pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta que: (i) recebeu permissão para morar no imóvel objeto do processo entre o período de 15/03/2002 até 30/07/2003; (ii)
a partir do dia 30/07/2003 permaneceu na posse do bem sem qualquer resistência do apelado, de modo que a posse
passou a ser exercida com
animus domini,
uma vez que não houve resistência do apelado, que mora permanentemente no Rio de Janeiro; (iii) ocorreu transmutação da posse e deve ser reconhecida a usucapião especial em seu favor; (iv) utiliza o imóvel para residência e realizou benfeitorias; (v) deve ser aplicada a pena de confissão em razão do não comparecimento do apelado na audiência de instrução e julgamento; (vi) não ocorreu esbulho possessório e, portanto, não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da reintegração de posse.

Contrarrazões às fls. 381 a 399, suscitando preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade

O apelado suscitou preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença carreada.

Sem razão, eis que este sodalício entende que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado[...]" (
TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014).

No caso dos autos, da análise da apelação cível de fls. 356 a 378, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito

A apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito possessório, ao determinar a reintegração de posse do apelado ao imóvel situado na Rua Eliziario Lourenço Dias, s/n, Bairro Coroado,
Quadra 239, Lote 0011,
Guarapari/ES, CEP 29203-400.

Para tanto, sustenta que recebeu permissão para ocupar o imóvel do apelado entre o período de 15/03/2002 até 30/07/2003 e, a partir do dia 30/07/2003 permaneceu na posse do bem sem qualquer resistência do apelado, com
animus domini,
motivo pelo qual ocorreu a transmutação da posse e, portanto, aquisição da propriedade por usucapião. Alega, portanto, inexistir esbulho possessório e, por conseguinte, os requisitos para a reintegração de posse.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.”

Por sua vez, o art. 561 do CPC estabelece que, para a procedência do pedido de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse em razão do esbulho.

No caso dos autos, a própria apelante admitiu em sua contestação que “teve a
permissão
de morar no imóvel do Autor” (fl. 106) -
grifei
, o que não induz posse nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, que prevê
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

É pacífico o entendimento de que
“a posse “ad usucapionem”, ou posse com “animus domini” (ânimo de dono), é essencial à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do CC, não “induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
(TJES, Apelação Cível nº 0000659-48.2007.8.08.0007, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida; julgado em 30/11/2022)
.

Nesse sentido,

“consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Constato, ainda, que o apelado juntou aos autos: (i) boletos de IPTU, referentes ao imóvel, no próprio nome (fl. 259/270); (ii) boletos da CESAN, com ligação de água em 07/01/1988 e do esgoto em 14/09/2016 (fl. 245), também no próprio nome dele; (iii) recibos de reformas feitas no imóvel e comprovantes de móveis e eletrodomésticos destinados ao imóvel (fls. 232 e 235) etc.

Em que pese as alegações da apelante, vislumbro que configura-se como mera detentora do bem, sendo incontroverso que recebeu permissão para residir no imóvel de propriedade do apelado. Conforme reconhecido pelo juízo de origem e em consonância com a jurisprudência supramencionada, não ocorreu “transmutação da posse”, visto que a apelante estava no imóvel por mera tolerância e permissão do apelado.

De igual modo, a prova oral produzida não é suficiente para comprovar a posse com
animus domini
da apelante, uma vez que as testemunhas apenas elucidaram que a apelante residia no imóvel com o esposo, o que não desqualifica a natureza de mera detenção. Consigno, ainda, que o magistrado utilizou-se do livre convencimento motivado e das provas dos autos para sentenciar, inexistindo prejuízo quanto à ausência do apelado na audiência de instrução e julgamento.

Configura esbulho possessório, portanto, a não devolução do imóvel após o período em que foi permitida a utilização, sobretudo quando exerce a mera detenção do bem. Ressalto que não há relevância para o deslinde do feito o fato de o apelado possuir outro imóvel (localizado no Rio de Janeiro).

É a jurisprudência deste sodalício, adequada às peculiaridades do caso concreto,
“a não devolução do imóvel no prazo estabelecido na notificação extrajudicial, constituiu os agravados em mora, razão pela qual impõe-se o deferimento da liminar pleiteada, notadamente porque restou comprovado o esbulho ante a mudança da qualidade da posse para precária e injusta”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 036189000155, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019).

Estão preenchidos os requisitos para que seja reconhecida a reintegração de posse em favor do apelado, quais sejam: (i)
a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse em razão do esbulho, considerando a resistência da apelante, mera detentora, em devolver o imóvel que pertence ao apelado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a condição de suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.